Tribunal: TJSP
Processo: 2227853-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227853-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante MARCE-
LO SCIOLI, é agravado MUNICÍPIO DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227853-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.623-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227853-68.2020.8.26.0000.
Comarca de SUMARÉ 1a Vara Cível Juíza Ana Lúcia Granziol.
Agravante:
MARCELO SCIOLI.
Agravado:
MUNICÍPIO DE SUMARÉ.
VOTO No 30.623.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão do benefício com a simples declaração de neces-
sidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC Decisão
reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação proposta por servidor público municipal objetivando a revisão
dos valores que recebe a título de horas extras e adicional noturno, 2 que in-
deferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas
e despesas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distri-
buição.
Sustenta o agravante não ter condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares; a
concessão do benefício da assistência judiciária não exige a condição de mi-
serabilidade de quem a requer; a situação de hipossuficiência econômica foi
comprovada mediante a exibição de contratos de empréstimos e despesas
para manutenção da família. Pleiteia a suspensão da decisão agravada e o
provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça.
Fundamentação
Respeitado o entendimento da eminente Juíza, sua r. de-
1 Reproduzida às fls. 87/88.
2 Feito no 1001389-39.2020.8.26.0604.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227853-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.623-JV
3
cisão comporta reforma.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se
verda -
deira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natu -
ral.”
Conforme vem decidindo este Tribunal, os benefícios da
justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter condições
de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de
seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz
tenha fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
O agravante comprovou sua condição; recebe proventos
líquidos de pouco mais de R$ 2,5 mil, 3 admitindo-se a concessão de gratui-
dade a pessoa que aufere rendimentos modestos; isso é suficiente à conces-
são do benefício, sendo denecessária a prova exaustiva de miserabilidade,
pois os rendimentos do trababalho são a prova principal de sua situação fi-
nanceira.
Portanto, defere-se o benefício, com vistas ao disposto no
art. 5o, LXXIV, da Constituição, e art. 99, § 3o, do CPC, sem prejuízo de altera-
ção em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts. 98, § 3o, e 100).
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 Fls. 33, 50, 68.